Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Provas. Duração.
1 - As declarações da vítima, confirmadas por sua mãe, seu irmão e pelo réu - que confessou que enviou diversas mensagens à vítima e foi à casa algumas vezes, mesmo ciente das medidas protetivas, são provas suficientes dos crimes de descumprimento de medidas protetivas.
2 - Eventual retomada do relacionamento do réu com a vítima não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes), o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Se não há indícios concretos de que ainda persiste risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indique a necessidade urgente de sua proteção - os fatos ocorreram em setembro de 2022, não há notícias de que o ofensor voltou a procurar a vítima depois que saiu da prisão, em janeiro de 2023 e há informação de que o casal retomou o relacionamento -, recomenda-se que as medidas protetivas tenham vigência até o trânsito em julgado da ação penal.
5 - Apelação provida em parte.